Tribunal: TJDFT
Processo: 0740359-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. REGIME DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA.
1. O ordenamento jurídico estabelece a guarda compartilhada como a regra, considerando que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda do filho menor.
2. Não há prova que indique que a criança – cujos melhores interesses se está a defender–, possa ser submetida a situação de risco, seja físico ou psicológico ou sofrer qualquer tipo de negligência em razão do compartilhamento da guarda e do tempo que passará na companhia da genitora.
3. Negou-se provimento aos recursos.